Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700634-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda Agravado: Gabriel Mendonça Gonçalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0711960-39.2020.8.07.0001. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Aliás, o referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). Assim, é preciso levar em consideração a prévia interposição do recurso de agravo de instrumento no 0711614-91.2020.8.07.0000, distribuído à Eminente Desembargadora Simone Lucindo, integrante da Egrégia Primeira Turma Cível. Feitas essas considerações, redistribua-se o presente recurso à Eminente Desembargadora Simone Lucindo, procedendo-se à devida compensação. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator